Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-38.2023.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-38.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (APELADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1698) – 1000912-38.2023.8.11.0051

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.

EMBARGADO: VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante (Id. 244157164).

O embargante aduz vício de omissão no acórdão, suscitando em síntese:
(i)
preliminar de nulidade da sentença, a qual decidiu que o imóvel em questão seria divisível, fato que teve repercussões sobre o julgamento, vez que foi o motivo pelo qual a D. Juízo de origem afastou a aplicação do art. 843;
(ii)
aduz que a causa da nulidade foi a violação aos artigos 9º e 10º do CPC, pois o Juízo decidiu que o bem seria divisível, sem oportunizar o contraditório as partes;
(iii)
não foi analisada a questão da decisão surpresa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, consagrados nos artigos 9º e 10º, do CPC, quando a sentença decidiu que o bem seria divisível, afastando a aplicação do art. 843, do CPC, sem ter oportunizado o contraditório as partes, sendo essa a causa de nulidade que foi objeto da omissão do julgado.

Ao final, requer-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, no sentido de que seja apreciada a nulidade apontada na sentença, em razão da violação aos artigos 9º e 10º, do CPC (Id. 246455151).

Sem contraminuta (Id. 252182681).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestou pela ausência de intervenção ministerial
(Id. 254048194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conheço dos embargos de declaração, eis que
tempestivos
.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de
prequestionamento
ou
reapreciação do julgado
, salvo nos casos que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

O embargante aponta suposta
omissão
no acórdão objurgado, sob o argumento de deixou de apreciar a preliminar de decisão surpresa, com fundamento nos artigos 9º e 10º do CPC, o que ensejaria a nulidade da sentença recorrida
.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...)
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE DECISÃO SURPRESA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante a nulidade do ato sentencial, argumentando que os fundamentos decidiu ser o imóvel, “divisível”, não oportunizando o devido contraditório as partes sobre o tema.

Inobstante as razões do apelante, tenho que não resta configurado o alegado prejuízo suscitado. Isto porque, em relação à possibilidade de penhora da integralidade do bem, para o pagamento de dívida exclusiva de um dos condôminos, a decisão demonstrou que a jurisprudência mais recente da Terceira Turma, perfilha o entendimento de que nas constrições realizadas na vigência do CPC/15, regidas pelo artigo 843 do diploma normativo, em qualquer hipótese de copropriedade, o bem pode ser penhorado e alienado integralmente, é dispensável ao terceiro defender sua fração ideal por meio dos embargos do devedor, porque a lei já garante o resguardo de sua cota.

Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial.

Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor, nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática.

Todavia, a própria legislação processual civil prevê tal possibilidade, consoante se extrai dos termos do art. 674, § 2º, I, do CPC/2015, ao referir que:

“Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro,
quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação
, ressalvado o disposto no art. 843”
.

Vê-se da sentença que os contornos conferidos a fundamentação, não têm o condão de demonstrar prejuízos aos litigantes, mesmo porque, declarou ser possível a defesa da e
mbargante através de embargos de terceiro, tese esta contraria a suscitada pelo apelante, que defende ser inadequada à oposição de embargos de terceiros para defender a reserva de meação, por um único motivo, qual seja, não ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto

(...).

De acordo com o art. 674 do CPC:

"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro"
.

Por outro lado, a súmula 134 do C. STJ dispõe que
:

“embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação
".

Portanto, é nítido que a apelada possui interesse e legitimidade para opor os presentes embargos de terceiro, como restou evidenciado nos autos
.

À vista disso, vislumbro que o juiz
a quo
agiu corretamente ao julgar procedentes os pedidos inicias para determinar a reserva da parte que corresponde a meação pertencente a embargante, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe (...)”.

A análise das teses foi realizada com base na documentação dos autos, não justificando a necessidade de reapreciação para atender ao anseio do embargante.

Com efeito, ao contrário do que o embargante assevera que o exame
sub judice
se afigura omisso à questão de fundo, em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para desprover o recurso.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em vértice, não há sequer mínimos indícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter inalterado o acórdão proferido pela Colenda Câmara que, à unanimidade, desproveu o apelo.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024